Tribunal: TJMT
Processo: 1005825-48.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1005825-48.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: SAMI MAHMOUD ARABI
RECORRIDO: CASA DO ADUBO S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 à 10/07/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGENCIA ANTECIPADA- INSCRIÇÃO INDEVIDA- DÉBITOS EM ABERTO- AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS- RECLAMANTE NÃO SE INCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A parte recorrente arguiu que está sendo cobrada pela requerida pelo débito de R$ 15.158,88 (quinze mil cento e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos), referente à inadimplência do termo de confissão de divida acordado entre as partes, qual foi quitado, assim, almeja a declaração de inexistência do debito e indenização por danos morais.
2. Sentença de improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)O presente caso é típico de relação de consumo, o que atrai a aplicação do artigo 6o, inciso VIII, do referido Diploma legal, que prevê a inversão do ônus probatório na hipótese de hipossuficiência do consumidor.Ocorre que a inversão do ônus da prova não é automática e absoluta em todo e qualquer caso relativo à relação consumerista, de modo que não implica na isenção de produção probatória de uma das partes, a exigir do consumidor a comprovação mínima do fato por ele alegado. Sem delongas, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.Além disso, se o consumidor alega falha na prestação de serviços e cobrança indevida, compete à parte requerida comprovar a sua validade, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.Analisando os autos, tenho que não restou comprovado a ocorrência de ato ilícito, posto que, através dos documentos na contestação, denota-se a existência da relação comercial entre as partes, de modo que a negativação se refere à contrato n 05 09771601 01 NE52, com vencimento em 30/08/2023 e as partes entabularam termo de confissão de dívida em Outubro/2023, e a duplicata negativada estava inclusa no referido termo e o valor dessa duplicata é de R$ 144.916,01:
Deste modo, em que pese considere ter sido negativado indevidamente, o autor não comprovou que efetuou o pagamento dos valores descritos no termo de confissão de dívida, já que, conforme comprovantes, efetuou pagamentos fora do prazo legal, gerando a negativação em 06/01/2025 e, segundo valores informados, ainda possui débito pendente, o que motivou a negativação, já que o valor devido era de R$ 428.567,95 e efetuou o pagamento total de R$ 410.707,65:
Desta forma, se a pactuação existe e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do valor remanescente, no que a Requerida se restringiu ao exercício regular de direito que lhe compete.
Assim, não incorreu a Requerida em ato ilícito que se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa danos a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186).Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial: o débito existe e a parte autora não comprovou o seu pagamento, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC.Logo, não faz jus à declaração de inexistência de débito, menos ainda em indenização por danos morais, pois não resta configurado nenhum ilícito ou falha na prestação do serviço fornecido pela reclamada.Quanto ao pedido contraposto, embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante, porém, no caso dos autos, o pedido vai considerado improcedente, ante a divergência de valores entre a negativação e o valor indicado pelo reclamado como devido.Ante o exposto, rejeito as preliminares e no mérito, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial e via de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC .(...)”
1. A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, conforme mencionado em sentença, o pagamento dos valores descritos no termo de confissão de dívida, já que, conforme comprovantes, efetuou pagamentos fora do prazo legal, gerando a negativação em 06/01/2025 .
2. No tocante a alegação da revelia por ausência de carta de preposição, não prospera, eis que foi sanada com a juntada no id. 290615885, nos termos do Enunciado 99 do FONAJE: Se o preposto comparecer sem a carta de preposição, ele tem um prazo para apresentá-la, sob as penas dos artigos 20 e 51, I, da Lei no 9.099/95.
6.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005825-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SAMI MAHMOUD ARABI - CPF: 014.298.431-01 (RECORRENTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), CASA DO ADUBO S.A - CNPJ: 28.138.113/0007-62 (RECORRIDO), LARA BARBOSA DA FONSECA - CPF: 113.207.647-11 (ADVOGADO), ROBERTA BORTOT CESAR GARCIA - CPF: 101.829.337-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025